Tribunal: TJPA
Processo: 0043386-35.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043386-35.2013.8.14.0301

APELANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO UNIMED BELEM

APELADO: ANTONIO JOACI DO CARMO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
TRATAMENTO
RADIOTERÁPICO IMRT
– PACIENTE
COM CÂNCER ESTOMACAL –
RECOMENDAÇÃO POR PROFISSIONAL MÉDICO – TRATAMENTO NÃO PREVISTO NA
RESOLUÇÃO N. 428/2017-ANS – ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – COBERTURA QUE DEVE SER ASSEGURADA – RECUSA INDEVIDA –
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE VENCIDA – MÚNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a inexistência de obrigação contratual ou legal em fornecer o
tratamento
radioterápico IMRT, em razão deste não constar no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

2 – Não obstante
o tratamento pleiteado (Tratamento
Radioterápico IMRT)
não se encontre expressamente previsto no rol da Resolução n. 428/2017-ANS, tenho que tal fato não exime a operadora de plano de saúde do múnus de fornecê-lo, uma vez que se trata de rol mínimo de lista de consultas, exames e tratamentos que devem ser disponibilizados pelo plano de saúde, sendo, portanto, meramente exemplificativo e sem caráter vinculativo.

3 –
É
permitido a operadora do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, porém não o tipo de tratamento médico a ser realizado para a recuperação ou melhora do quadro de saúde do paciente.

4 – Considerando que o paciente autor/apelado encontra-se acometida
de
câncer no estomago, bem como que o
tratamento pleiteado por esse se mostra
imprescindível ao seu restabelecimento físico, impõe-se a cobertura do tratamento, inexistindo motivo para a reforma da sentença vergastada.

5 –
Por fim, em atenção ao princípio da sucumbência, recai a parte vencida na demanda suportar os ônus sucumbenciais quando esta não for beneficiaria da gratuidade de justiça, razão pela qual, é incabível a alegação da operadora de plano de saúde, ora apelante, de que a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deva ser afastada.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 07 de junho de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL N.
0043386-35.2013.8.14.0301

APELANTE:

UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
ANTÔNIO JOACI DO CARMO DE ARAÚJO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DR. JORGE DE MENDONÇA ROCHA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS
,
ajuizada contra si por
ANTÔNIO JOACI DO CARMO DE ARAÚJO
,

julgou parcialmente procedente o pleito formulado na exordial.

Em sua inicial (ID.
2013817
), narrou o autor/apelado
que após a realização de uma cirurgia, foi diagnosticado com câncer no estomago e, que realizada várias sessões de quimioterapia sem resultado expressivo, a equipe médica notou a progressão da doença, sendo indicada a realização de radioterapia IMRT, com escopo de oferecer o tratamento mais efetivo.

Afirmou ainda, ser cliente da operadora de plano de saúde requerida, que, teria indevidamente lhe negado a cobertura ao citado tratamento, indispensável à sua saúde.

Pleiteou assim, liminarmente a concessão de tutela de urgência para a determinar o custeio do tratamento pela requerida e, em decisão definitiva, a confirmação da liminar e a fixação de indenização por danos morais.

Juntou o autor, documentos aos autos com escopo de subsidiar seus pleitos.

Em decisão de ID.
2013821, foi deferida pelo juízo de origem a tutela de urgência pleiteada.

Em contestação (ID.
2013823), arguiu, em síntese, a requerida que o referido tratamento não se encontraria insculpido no rol de procedimentos definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), tampouco, estaria previsto em contrato; bem assim pela inocorrência de danos morais, pugnando pela improcedência da exordial.

Juntou a requerida, documentos aos autos com escopo de subsidiar suas alegações.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
2013820
), que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial para confirmar a liminar deferida, condenando a requerida a custear o
tratamento radioterápico IMRT em favor do autor; bem assim não acolheu o pedido de indenização por danos morais; declarando, ainda, a ocorrência de sucumbência recíproca.

Inconformada, a requerida
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

interpôs Recurso de Apelação (ID.
2013832
).

Alega que a sentença vergastada teria incorrido em
erro in judicando
, visto
que teria atuado no estrito cumprimento do disposto na Lei n. 9.656/1998 e na Resolução n. 428/2017/ANS
, inexistindo obrigação contratual ou legal da operadora do plano de saúde em fornecer o
tratamento
radioterápico em questão.

Aduz
que em observância ao princípio da legalidade, não caberia ao Poder Judiciário estabelecer obrigações para além do disposto em lei e no contrato avençado entre as partes.

Sustenta ainda, ser incabível a condenação da operadora do plano de saúde requerida, ora apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, de modo que estes devem ser suportados exclusivamente pelo autor/apelado.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada a sentença testilhada, seja julgado improcedente a demanda exordial.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
2013833).

O feito foi originalmente distribuído à relatoria do Exmo. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, que, se declarou suspeito para atuar na demanda (ID. 8071320).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Intimada a se manifestar (ID.
8082587
), a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID.
8862734
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a inexistência de obrigação contratual ou legal em fornecer o
tratamento
radioterápico IMRT, em razão deste não constar no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que a sentença vergastada teria incorrido em
erro in judicando
, visto
que teria atuado no estrito cumprimento do disposto na Lei n. 9.656/1998 e na Resolução n. 428/2017/ANS
, inexistindo obrigação contratual ou legal da operadora do plano de saúde em fornecer o
tratamento
radioterápico em questão; que em observância ao princípio da legalidade, não caberia ao Poder Judiciário estabelecer obrigações para além do disposto em lei e no contrato avençado entre as partes; bem como
ser incabível a condenação da operadora do plano de saúde requerida, ora apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, de modo que estes devem ser suportados exclusivamente pelo autor/apelado.

Da Cobertura do Tratamento Médico

Precipuamente, verifica-se que a operadora de plano de saúde alega que a sentença testilhada merece reforma em razão da
violação do princípio da legalidade, visto que
inexistiria obrigação contratual ou legal em fornecer o
tratamento
radioterápico IMRT
.

Como é sabido,
o rol de procedimentos e eventos em saúde elaborados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), define aqueles considerados mínimos para cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde.

Não obstante, trata-se de rol exemplificativo e sem caráter vinculativo, assim como a Resolução n. 428/2017-ANS, visto que não esgota as inúmeras possibilidades de tratamentos de saúde.

Ora, como a indicação do tratamento adequado para as patologias dos pacientes compete ao profissional médico, mostra-se abusiva a negativa de fornecimento de tratamento
radioterápico IMRT
.

Isso porque, além de interferir no diagnóstico e prescrição de tratamento que deve ser indicada pelo profissional médico, contraria a própria finalidade da assistência prestada pelas operadoras dos planos de saúde, que a luz do disposto no art. 35-F, da Lei n. 9.656/1998, deve compreender

todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, senão vejamos:

Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1
o
desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.

Dessa forma,
em que pese o tratamento pleiteado não se encontre expressamente previsto no rol da Resolução n. 428/2017-ANS, tenho que tal fato não exime a operadora de plano de saúde do múnus de fornecê-lo, uma vez que se trata de rol mínimo de lista de consultas, exames e tratamentos que devem ser disponibilizados pelo plano de saúde, sendo, portanto, meramente exemplificativo e sem caráter vinculativo.

Corroborando o entendimento supra, vejamos o posicionamento adotado pelos Tribunais pátrios,
in verbis
:

PLANO DE SAÚDE –
PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO RADIOTERÁPICO (IMRT) – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO SOB A FUNDAMENTO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO CONSTA NO ROL DA ANS - HAVENDO PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA DA DOENÇA É INADMISSÍVEL A RECUSA DE COBERTURA DOS RESPECTIVOS EXAMES
- SÚMULA 102 DESTE E. TJSP - RECUSA INJUSTIFICADA - PRECEDENTES – ABUSO DA FRAGILIDADE DO APELADO - SOFRIMENTO E ANGÚSTIA - OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS - SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10238783620208260001 SP 1023878-36.2020.8.26.0001, Relator: Theodureto Camargo, Data de Julgamento: 15/02/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2022). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA PEÇA INICIAL –
CÂNCER DE PRÓSTATA E VESÍCULA SEMINAL – INDICAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO RADIOTERÁPICO POR IMRT – NEGATIVA FUNDADA EM AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL – ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – NEGATIVA INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DANO MORAL MANTIDO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – INTELIGÊNCIA ART. 85, § 11 DO CPC.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00169686020198160021 Cascavel 0016968-60.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 02/03/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2021). (Grifei).

APELAÇÃO –
PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autor diagnosticado com neoplasia de bexiga. Prescrição médica para o tratamento de radioterapia (IMRT) associada à quimioterapia. Recusa de cobertura para a radioterapia, sob o argumento de a técnica não estar prevista no rol da ANS para a doença do autor. Sentença que julgou procedente a ação. Insurgência da ré. Doença não excluída do contrato. Tratamento radioterápico prescrito por profissional habilitado e que visa à recuperação da saúde
do autor. Recusa abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada.
Hipótese de incidência da Súmula 102 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10163715220198260100 SP 1016371-52.2019.8.26.0100, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento: 25/03/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL
-
PLANO DE SAÚDE - PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE RADIOTERAPIA COM MODULAÇÃO DA INTENSIDADE DO FEIXE (IMRT) - NEGATIVA DE COBERTURA - DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA ANS
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO1.
A negativa de cobertura de procedimento radioterápico necessário à vida e à saúde do paciente, sob a justificativa de que se trata de procedimento experimental é descabida, mormente quando a seguradora de saúde não traz qualquer prova nesse sentido. 2. Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida do consumidor. 3. O rol de procedimentos previstos pela ANS, não é taxativo e representa, apenas, referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de plano de saúde.
4. No caso de negativa indevida de plano de saúde, fica evidente o sofrimento do segurado, o qual teve sua justa expectativa frustrada, vendo-se totalmente desprotegido, quando imaginava estar amparado por seu contrato de seguro-saúde. 5. No momento da fixação do importe indenizatório de danos morais, cabe ao juiz valer-se da teoria do desestímulo, sem esquecer da máxima jurídica de que o valor não deve ser fixado em patamar elevado, capaz de aparentar enriquecimento indevido para o ofendido, tampouco diminuto, a ponto de se tornar inócuo aos objetivos do instituto da responsabilidade civil. Dentro dessa análise, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) não se mostra exorbitante.6. Recurso que se nega provimento.

(TJ-PE - APL: 4285892 PE, Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 08/06/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2016) (Grifei).

Outrossim, consoante
posicionamento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido a operadora do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, porém não o tipo de tratamento médico a ser realizado para a recuperação ou melhora do quadro de saúde do paciente.

Nesse sentido, vejamos precedente da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.
Incidência da Súmula 83/STJ.
1.1. Fornecimento do medicamento Xeloda, para tratamento de câncer. Precedente específico desta Quarta Turma (AgInt no AREsp 1584526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020). 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1002710 SP 2016/0276658-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020). (Grifei).

Destarte, considerando que o paciente autor/apelado encontra-se acometida
de
câncer no estomago, bem como que o
tratamento pleiteado por esse se mostra
imprescindível ao seu restabelecimento físico, impõe-se a cobertura do tratamento, inexistindo motivo para a reforma da sentença vergastada.

Insta esclarecer, ainda, que inexistindo recurso de apelação da parte autora, resta estabilizado o capítulo da sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório por danos extrapatrimoniais formulados na exordial.

Dos Múnus Sucumbenciais

Por fim, em atenção ao princípio da sucumbência, recai a parte vencida na demanda suportar os ônus sucumbenciais quando esta não for beneficiaria da gratuidade de justiça, razão pela qual, é incabível a alegação da operadora de plano de saúde, ora apelante, de que a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deva ser afastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 07 de junho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 24/06/2022